Tribunal: TJDFT
Processo: 0000300-63.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
D E C I S Ã O Diante do conteúdo do ofício e da requisição de ID ́s 13428297 e 13428299, informo que não se trata de retificação do presente precatório (ID 13428293). Bem como, o precatório 0724831-41.2019.8.07.0000 não se trata de duplicidade do presente precatório, refere-se aos honorários sucumbenciais e deverá ser mantido. Com isso, determino a reativação do PCT 0724831-41.2019.8.07.0000, que foi cancelado no dia 30/12/2019 – ID 13428277. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Brasília, 31 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios